Tribunal: STF
Processo: Rcl 93678
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA NO ATO JUDICIAL RECLAMADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

1. Trata-se de reclamação, formalizada por CLAUDIA NATHALIA NONATO DE CASTRO, contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível da Comarca de Manaus, no processo n. 0095113-92.2026.8.04.1000, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 

2. Alega a reclamante que a “Sra. Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, pessoa pública, candidata a Governadora do Estado do Amazonas, ajuizou o pedido de tutela provisória de urgência, no qual alega que a reclamante teria divulgado afirmações que associam a autora à prática de atos ilícitos, sob a justificativa do exercício de atividade informativa” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “o vídeo, em síntese, abordava um fato de que, a ré acusa a autora, sem provas, de enriquecimento ilícito derivado de obras públicas irregulares, desvio de emendas parlamentares e alianças políticas espúrias, concluindo com a afirmação de que possivelmente a autora praticará atos de corrupção caso seja eleita” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “não obstante a Reclamante tenha divulgado relato objetivo e verdadeiro, de domínio público e de interesse público sobre o qual a reclamada está envolvida, a demandada requereu a exclusão do conteúdo jornalístico publicado a seu respeito” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que “o ato judicial no qual concedeu liminarmente a retirada da matéria do ar, nesta via atacado, está, portanto, em absoluta desarmonia com o entendimento exarado por essa Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 130/DF, pois o Juízo reclamado preferiu a interdição liminar de reportagem licitamente produzida e veiculada, ao invés de preservar a livre divulgação da informação, ao menos enquanto não efetivamente comprovada uma hipotética abusividade, no mínimo que instalado estivesse o imprescindível contraditório” (fl. 5, e-doc. 1).

Aduz que “na primeira instância, muito embora a reclamante tenha pautado a matéria em fatos verídicos, domínio público e de interesse público, a magistrada entendeu que se tratava de ‘...A eventual circulação de informações de teor desabonador, sobretudo quando relacionadas à imputação de condutas ilícitas, pode, em tese, repercutir na formação da opinião pública, com reflexos em sua atuação profissional e vida pública’” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “nas matérias jornalísticas atacadas, de forma sucinta, a Reclamante faz um copilado da história por traz da trajetória da reclamada e a faculdade Fametro que é de sua propriedade” (fl. 9, e-doc. 1). 
 
Esclarece que “não houve abuso de direito por parte da Reclamante, que simplesmente exerceu de forma regular o seu dever de informar a população, ainda que de forma crítica, a respeito de escândalos envolvendo a vida pública da reclamada” (fl. 12, e-doc. 1). 

3. Decidiu o juízo reclamado que (e-doc. 4):

“Trata-se de Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIA DO CARMO SEFFAIR LINS DE ALBUQUERQUE, regularmente qualificada, em face de CLÁUDIA NATHÁLIA NONATO DE CASTRO. 
A autora alega ser empresária, reitora do Grupo FAMETRO e pré-candidata ao cargo de Governadora do Estado do Amazonas para as eleições de 2026. 
Sustenta que em 07/04/2026 a requerida, utilizando o perfil @nathaliacastro.am na rede social Instagram, veiculou vídeo no formato Reels contendo graves imputações ofensivas à sua honra e imagem. 
Segundo a inicial, a ré estruturou uma narrativa pseudo matemática para acusar a autora, sem provas, de enriquecimento ilícito derivado de obras públicas irregulares, desvio de emendas parlamentares e alianças políticas espúrias, concluindo com a afirmação de que a autora praticará atos de corrupção caso seja eleita. 
Diante desse contexto, sustenta que a conduta da requerida extrapola os limites da liberdade de expressão, configurando abuso de direito e violação à honra, imagem e reputação da autora, com repercussões em sua esfera pessoal, profissional e política, razão pela qual pleiteia a devida reparação judicial. 
Face a estas razões, pleiteia a concessão de liminar para a imediata remoção do conteúdo ofensivo, sob pena de multa diária. 
Vieram os autos conclusos para análise do pedido liminar. Decido. 
É o relatório. Decido. 
A apreciação do pedido de tutela de urgência demanda a verificação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O caso em exame, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, os elementos inicialmente apresentados pela parte autora indicam, em tese, a presença de indícios que podem amparar a plausibilidade do direito alegado. 
Conforme se depreende do conteúdo audiovisual juntado aos autos e de sua respectiva transcrição, verifica-se que a requerida teria divulgado afirmações que associam a autora à prática de atos ilícitos, sob a justificativa do exercício de atividade informativa. 
Tais circunstâncias, ao menos neste momento inicial, suscitam questionamentos quanto aos limites do exercício da liberdade de expressão, especialmente diante da aparente ausência de indicação, nos autos, de fontes objetivas que respaldem as imputações veiculadas. 
É certo que o ordenamento jurídico brasileiro assegura a liberdade de imprensa e o direito à crítica, inclusive em matéria de interesse público, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. 
Contudo, tais garantias devem ser exercidas em harmonia com outros direitos fundamentais, notadamente aqueles relacionados à honra e à imagem. 
Nesse contexto, a análise preliminar dos autos sugere a necessidade de aferição mais aprofundada acerca da eventual ocorrência de excesso no exercício desse direito, sobretudo quando presentes alegações de imputações de natureza criminosa desacompanhadas, em princípio, de elementos mínimos de verificação. 
No tocante ao requisito do perigo de dano, observa-se que os elementos trazidos aos autos indicam a existência de risco de natureza contínua, especialmente em razão do meio em que se deu a divulgação do conteúdo impugnado. 
No ambiente das mídias digitais, a manutenção de material potencialmente ofensivo pode ensejar sua reiterada visualização e compartilhamento, ampliando progressivamente os efeitos da alegada lesão. 
Ademais, verifica-se que a controvérsia envolve pessoa que se apresenta como figura pública, inserida em contexto de debate político, circunstância que, em análise preliminar, pode potencializar a difusão do conteúdo questionado. 
A eventual circulação de informações de teor desabonador, sobretudo quando relacionadas à imputação de condutas ilícitas, pode, em tese, repercutir na formação da opinião pública, com reflexos em sua atuação profissional e vida pública. 
Dessa forma, sem prejuízo de ulterior reavaliação após o contraditório e a devida instrução processual, tem-se que, neste momento inicial, encontram-se presentes elementos que apontam para a probabilidade do direito alegado e para o risco de dano de difícil reparação.
(...)
 Ante o exposto, com fundamento no Art. 300 do CPC e nos princípios constitucionais de proteção à honra e à imagem, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência desta decisão, proceda à IMEDIATA REMOÇÃO do vídeo veiculado no Instagram sob a URL https://www.instagram.com/reels/DW2JOozpFiW/, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas em caso de recalcitrância.”

É o relatório. Decido. 

4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

6. Discute-se, na presente reclamação, se o deferimento de liminar no sentido de determinar a remoção de publicação supostamente ofensiva e inverídica da rede social Instagram, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.
 
7. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 

 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
	
8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. No que concerne à alegada ofensa à ADPF n. 130, verifico que a pretensão da reclamante consiste, em verdade, na cassação de decisão judicial que concedeu liminar consistente na retirada de publicação considerada ofensiva.

Constato que a decisão reclamada, ao apreciar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mediante ponderação dos bens jurídicos em conflito, concluiu, tão somente, pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora em favor da parte beneficiária. Nesse contexto, não evidencio, de plano, ofensa ao entendimento firmado na ADPF n. 130.

Ressalto que o juízo reclamado não procedeu à análise da efetiva ocorrência de violação a direitos da personalidade da autora da ação de origem para fins de eventual condenação indenizatória. Limitou-se, em verdade, a consignar que a imputação de fatos criminosos a terceiro, desacompanhada de elementos mínimos de verificação, sobretudo em ambiente digital, possui potencial de ampla e reiterada difusão, com sucessivas visualizações e compartilhamentos, circunstância apta a ampliar progressivamente os efeitos de eventual lesão.

Essa preocupação com a rápida difusão de informações em ambiente digital, e com o potencial de amplificação de danos dela decorrente, influenciou o Supremo Tribunal Federal no lançamento de campanha institucional de combate à desinformação, ocasião em que se esclareceu que:

“A velocidade com que a desinformação se propaga, seu crescente volume e os graves impactos que ela gera nas relações humanas são desafios lançados a toda a sociedade.
Além de induzir opiniões baseadas em erro, a desinformação gera atritos, dificulta diálogos pacíficos e alimenta fissuras que dissolvem a harmonia social.
Enfrentar a desinformação é lutar por uma sociedade livre do ódio, da intolerância e da discriminação, e recusar o engano como instrumento de manipulação.”

Ademais, no tocante à determinação de remoção de conteúdo veiculado, anoto que, qualquer análise mais ampla no sentido de verificar a verossimilhança das alegações do autor dos processos originários, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em sede de reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024  PUBLIC 7.5.2024)
 
CONSTITUCIONAL E CIVIL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA COMPROVADAMENTE INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA LIMINAR NÃO REFERENDADA. I. CASO EM EXAME 1. Referendo de medida cautelar deferida em Reclamação que impugna acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado do Amazonas, o qual, por sua vez, manteve o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como assentado pelo Juízo reclamado, o Reclamante, ao veicular, indevidamente, notícia envolvendo crimes hediondos praticados contra uma turista britânica no Estado do Amazonas, a qual “teve os pertences roubados, foi estuprada, assassinada a tiros de espingarda e em seguida foi jogada no Rio Solimões”, atribuiu ao beneficiário práticas criminosas apuradas em Ação Penal na qual não figurava como réu e sim como testemunha. Como devidamente afirmado, “Tal publicação, veiculada de forma errônea e inautêntica em relação ao Autor, tem potencial para incitar a violência na sua localidade e consequente rompimento com a vida social comum, face as consequências inerentes às acusações postadas”. 4. A decisão combatida não impôs, à parte reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré, ora Reclamante, promova a retirada das informações erradas e inautênticas envolvendo o nome do autor, de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito cometido. 5. Não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. IV. DISPOSITIVO 6. Medida liminar não referendada, mantendo-se os regulares efeitos da decisão reclamada. (Rcl 68354 MC-Ref, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-11-2024  PUBLIC 07-11-2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 51514 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2023  PUBLIC 28-02-2023)

 10. Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

11. Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 

Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente